Tribunal: STF
Processo: HC 241757
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
Agravo regimental no habeas corpus. Pedido de destaque para julgamento na modalidade presencial. Indeferimento. 



    Referente à Petição 75.848/2024 (evento 10), protocolada em 10.6.2024.



    Em 29.5.2024, a Defesa interpôs agravo regimental da decisão que negou seguimento ao habeas corpus. 



    O defensor de Kaue Luiz Matias dos Santos, por intermédio da referida petição, requer que “o presente habeas seja destacado para julgamento na modalidade presencial”. Ressalta que “ao contrário das razões de decidir do Ministro relator, não houve nenhuma fundamentação para cumulação das causas de aumento. Portanto, considerando a argumentação acima, entendemos que é caso de reconsideração para que o habeas seja retirado de pauta e destacado”.



    É o relatório. Decido.



    O art. 1º da Resolução STF nº 642/2019 (redação dada pela Resolução nº 669/2020) faculta ao Relator submeter processos de competência do Tribunal e respectivos incidentes recursais a julgamento em ambiente eletrônico, por meio de sessões virtuais, nas Turmas ou no Plenário desta Suprema Corte. Prevê, ainda, em seu art. 4º, II, a possibilidade de as partes, respeitado o prazo de até 48 (quarenta e oito) horas do início da sessão, apresentarem requerimento de destaque nos processos pautados para julgamento em sessão virtual, submetido ao exame do Relator.



    Com a adoção da sistemática virtual de julgamento, a decisão recorrida, o voto do Relator e as demais peças processuais ficam à disposição de todos os Ministros para consulta, no próprio ambiente virtual, o que propicia ampla análise do processo.



    Nesse espectro, “a apreciação da matéria no ambiente virtual não prejudica a sua discussão, já que não restringe ou desqualifica o debate, tendo os demais integrantes da CORTE amplo acesso a todos os elementos influentes para o julgamento do caso” (Ext 1505, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 02.3.2021).



    Por outro lado, a decisão agravada está em conformidade com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, razão pela qual não verifico excepcionalidade justificadora de destaque da respectiva lista de julgamento.



    Por derradeiro, ressalto, nos termos do § 6º da aludida norma, a possibilidade de os advogados realizarem, durante a sessão virtual, “esclarecimentos exclusivamente sobre matéria de fato, por meio do sistema de peticionamento eletrônico do STF, os quais serão automaticamente disponibilizados no sistema de votação dos Ministros”.



    Ante o exposto, indefiro o pedido de destaque para julgamento do feito na modalidade presencial.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente